Tribunal: STF
Processo: ARE 1501092
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de manifestação apresentada por José Maria Gonçalves, por meio da qual requer o reconhecimento da perda superveniente do objeto do recurso extraordinário com agravo interposto pelo Município de Goiânia.
Informa o peticionante que, embora este Relator tenha proferido decisão em sede de agravo regimental para reconsiderar a negativa de seguimento e prover o recurso extraordinário do Município — aplicando o Tema 865 da Repercussão Geral —, tal provimento tornou-se inócuo porque, diante da ausência de efeito suspensivo, o cumprimento de sentença prosseguiu na origem (Processo nº 5095998-61.2019.8.09.0051), resultando na quitação integral da dívida em 10/01/2025.
Para comprovar o alegado, colacionou aos autos comprovante de levantamento de alvará judicial no valor de R$ 77.661,12 (ID: bc0ac7f6 e 4bf5ebbb).
É o relatório.
Decido.
A análise da insurgência recursal encontra-se prejudicada.
Conforme se extrai dos elementos probatórios apresentados, o interesse recursal do Município de Goiânia — que visava submeter o pagamento ao regime de precatórios — esvaiu-se com a consumação do pagamento direto e a consequente extinção da fase executiva na instância de origem.
Pesquisa empreendida perante o TJGO demonstra que em 30/09/2025 o Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Goiânia proferiu sentença no referido processo originário, atualmente arquivado, declarando extinta a execução pelo adimplemento integral da obrigação, com fundamento nos artigos 924, II, e 925 do Código de Processo Civil.
A satisfação integral do débito no mundo dos fatos retira o binômio utilidade-necessidade do provimento jurisdicional ora buscado. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte consolidou o entendimento de que a prolação de sentença definitiva no processo principal, especialmente quando acompanhada do exaurimento das sanções pecuniárias pelo pagamento, acarreta a perda de objeto dos recursos incidentais. Assim, por exemplo:

“Direito Processual Civil. Agravo regimental na reclamação. Alegado descumprimento do Tema nº 163 da repercussão geral (RE nº 593.068/SC). Satisfação do crédito controvertido. Extinção da execução e arquivamento do feito originário. Ausência de interesse processual. Prejudicialidade da reclamação. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que julgou prejudicada a reclamação, uma vez verificada a satisfação dos créditos controvertidos na origem, a extinção da execução em que proferido o ato reclamado e o consequente arquivamento do processo originário. II. Questão em discussão 2. A discussão reside em definir se a extinção da execução, na origem, decorrente da satisfação integral do crédito controvertido, acarreta a perda superveniente do interesse de agir na reclamação, em que pese a agravante alegar interesse que transcende os limites do caso concreto. III. Razões de decidir 3. A extinção do processo de execução, na origem, em virtude da satisfação integral do crédito reconhecido em favor da parte beneficiária, acarreta a perda superveniente do objeto da reclamação por ausência de utilidade. A eventual cassação do ato reclamado não teria o condão de reverter o pagamento já efetuado pela agravante, tampouco de restabelecer o status quo ante no âmbito da lide originária, que já encontrou seu termo final não apenas no plano cognitivo, mas também no executivo. 4. A argumentação da agravante de que seu interesse processual transcende o caso concreto, visando a firmar uma baliza para outras lides análogas e coibir a proliferação de decisões tidas por equivocadas, desvirtua a finalidade constitucional da reclamação. A função pedagógica ou de “baliza” da ação reclamatória é um efeito secundário, não o fundamento que sustenta o interesse de agir. 5. O ordenamento jurídico prevê mecanismos próprios para a uniformização de jurisprudência e para a solução de controvérsias sistêmicas, não sendo a reclamação, especialmente uma já esvaziada de seu objeto concreto, a via adequada para tal desiderato. IV. DISPOSITIVO 6. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (Rcl 36272 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe 28-10-2025)

Diante do exposto, com base no art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, julgo prejudicado o recurso extraordinário com agravo, pela perda superveniente de seu objeto, tornando sem efeito as decisões monocráticas constantes dos documentos 71 e 79 (ID: 4359c312 e 7c676d60). 
Publique-se.

Brasília, 19 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente